Tribunal: STF
Processo: RE 1306671
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que reformou a sentença e negou à recorrente a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (documento eletrônico 9).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, XXXV e XXXVI; 100, § 1°; e 203, V, da mesma Carta (documento eletrônico 16). 
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Juízo de origem, com base no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao relator da decisão impugnada para o juízo de adequação, nos termos do art. 543-B, § 3°, do CPC/1973. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento. 
    O voto condutor do referido julgamento assim consignou:
    “A situação exposta no acórdão é diferente das situações catalogadas no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 
    Por força do artigo 21 da Lei federal nº 8.742/1993, o benefício assistencial deve ser revisto a cada 02 (dois) anos, ‘para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem’. 
    Deveras, se o benefício deve ser revisto administrativamente a cada biênio, não se justifica utilizar um requerimento formulado há mais tempo para demonstrar o interesse processual, para provocar a intervenção judicial. 
    Ademais, no referido RE 631.240/MG, o C. STF pontuou as hipóteses que não comportam a extinção do processo, mas também as que comportam, por ausência de requerimento administrativo, a saber: 
    1) demanda ajuizada em Juizado Itinerante;
    2) demanda ajuizada em Juizado Especial Federal, na qual o INSS apresentou defesa quanto ao mérito;
    3) demanda na qual for notório e reiteradamente contrário o posicionamento do INSS; e
    4) demanda em que se pretende a revisão, o restabelecimento ou a manutenção de benefício anteriormente concedido (salvo se depender da análise de matéria de fato não levada ao conhecimento da Administração Pública).
    Conforme apontado, a Colenda Corte Suprema excetuou expressamente que nas hipóteses que envolvem análise de questões fáticas (notadamente a situação de hipossuficiência econômica para o benefício assistencial), um novo requerimento administrativo deve ser formulado pela parte autora, sob pena de não configuração do conflito de interesses” (págs. 1-2 do documento eletrônico 21 - grifei).
    Dessa forma, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 543-B, § 4°, do CPC/1973. 
    Contra essa decisão foi interposto o segundo recurso extraordinário (documento eletrônico 25).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto ao segundo recurso extraordinário interposto, esta Corte possui entendimento no sentido de que apresentado o primeiro recurso, o direito de recorrer foi exercido, sendo os demais recursos atingidos pela preclusão consumativa. Nesses termos, o recurso extraordinário interposto (documento eletrônico 25) não deve ser conhecido em virtude da preclusão consumativa, uma vez que manejado em face da mesma decisão. Nessa linha de intelecção, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes.
    2. Embargos de declaração não conhecidos” (RE 924.435-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 
    1. Consoante entendimento da Corte, “exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa” (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07).
    2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 945.638-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    No que se refere à pretensão da recorrente quanto à concessão de benefício assistencial de prestação continuada, verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente e nas circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, entendeu que a autora não faz jus ao benefício assistencial pleiteado, por depender da análise de matéria de fato não levada ao conhecimento da Administração Pública.
    Assim, para divergir desse entendimento e analisar os argumentos apresentados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que também inviabiliza o recurso. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício. Concessão. Requisitos. Não comprovação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o critério definido pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 é apenas um indicativo objetivo, o qual não exclui a possibilidade de verificação da hipossuficiência econômica dos postulantes do benefício assistencial de prestação continuada.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 834.476-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma) .
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (CF, ART. 203, V) – RECONHECIMENTO, NO CASO, DO ESTADO DE MISERABILIDADE (E DE AFLITIVA NECESSIDADE) QUE AFETA A PESSOA DESTINATÁRIA DE REFERIDO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL – CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO MENCIONADO BENEFÍCIO – INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE 750.970-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, não conheço do recurso extraordinário que consta do documento eletrônico 25 e nego seguimento ao recurso extraordinário que consta do documento eletrônico 16 (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator